Tribunal: TCU
Processo: 042.745/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 819/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.745/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Bonifacio Goes (CPF XXX.682.186-XX); David Gomes Alencar (CPF XXX.202.924-XX); Denise Streppel (CPF XXX.931.450-XX); Edeiles Ayda de Oliveira (CPF XXX.232.196-XX); Edmundo da Silveira Guimaraes Filho (CPF XXX.917.177-XX); Eduardo Contao Vieira (CPF XXX.070.496-XX); Eduardo Hernandes (CPF XXX.179.908-XX); Elder Alessandro Macedo de Mendonca (CPF XXX.082.384-XX); Elenilma Cavalcanti Falcao (CPF XXX.398.284-XX); Emerson Miranda de Lima e Silva (CPF XXX.419.684-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.